Tribunal: TJPA
Processo: 0011613-89.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011613-95.2001.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA OSCARINA CAMPOS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INCORPORAÇÃO DA PARCELA DENOMINADA ABONO SALARIAL EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INOCORRÊNCIA. REFERIDA VANTAGEM NÃO COMPÕE OS PROVENTOS DA PENSIONISTA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INAPROPRIAÇÃO DA VIA ELEITA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ/IGEPREV contra o Acórdão cadastrado no id.
3128852, págs. 01/05, que negou provimento à apelação
intentada nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0011613-95.2001.814.0301, impetrado por

MARIA OSCARINA CAMPOS PINHEIRO, cuja ementa foi promulgada nos seguintes termos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE DO BENEFÍCIO EM FAVOR DO DEPENDENTE. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER À REMUNERAÇÃO DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, §§ 3º E 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98, VIGENTE À ÉPOCA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE EXISTÊNCIA DE VALORES EM FAVOR DA DEPENDENTE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões no id.
3223712, págs. 01/04, após breve explanação dos fatos e falar sobre o cabimento dos aclaratórios por não haver a decisão impugnada enfrentamento de todos os argumentos discutidos e não haver aplicado precedente invocado, sustenta o embargante erro material e omissão no aresto guerreado.

Aduz que o julgado reconheceu o direito à embargada em perceber o abono salarial no mesmo valor percebido pelos militares em atividade por força da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Prossegue afirmando que mesmo antes da alteração constitucional, não era possível a incorporação de vantagem de natureza transitória, de modo que a omissão reside nesse ponto. Frisa, ainda, que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que a parcela não é incorporável à remuneração do servidor.

Alude que mesmo que o pensionista se enquadre na regra de transição da Emenda Constitucional nº 41/2003, não há falar em incorporação de verba transitória.

Discorre, igualmente, sobre a omissão relativa à regra proibitiva do artigo 1º, X, da Lei nº 9.717/98, bem como dos princípios contributivos (artigo 40, “caput”, CR) e do prévio custeio (art. 195, § 5º CR).

Requereu o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento com vistas a correção dos vícios apontados.

Conforme certificado no id. 3223712, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço os aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

No caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer das deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

De início, é de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre o qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer do ofício. É dizer que, ao julgador é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

No caso vertente, diferentemente do que aduz o embargante, a embargada não percebe a parcela denominada abono salarial instituída pelo Decreto Estadual nº 2.219/97 em seu benefício previdenciário. Isso porque, referida vantagem não se encontra prevista na descrição de composição da ficha do segurado falecido constante no id. 2549994, págs 08.

Observa-se, diante disso, inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. Assim, os vícios apontados pelo embargante refletem, em verdade, inconformismo relativamente ao julgado, não sendo o caso de se admitir a via eleita para adequar a decisão ao entendimento que mais convir à parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/08/2020